Tribunal: TJMT
Processo: 1029110-96.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029110-96.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 034.567.359-01 (EMBARGANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 034.567.359-01 (EMBARGADO), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. BANCO REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. OMISSÕES E ERRO MATERIAL SANADOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS
DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDOS
.
DESPROVIDOS
OS EMBARGOS DO
BANCO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
por ambas as partes
contra acórdão que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, determinou sua conversão em empréstimo consignado convencional, fixou a aplicação da taxa média de mercado para consignados divulgada pelo BACEN, ordenou a restituição simples dos valores pagos a maior e afastou a cumulação da Taxa Selic com o INPC. A autora alegou erro material, omissões e obscuridades; o banco alegou contradição quanto ao reconhecimento do vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se o acórdão embargado contém erro material, omissões ou obscuridades que justifiquem sua integração;

(
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer vício de consentimento apesar da existência de vídeo juntado pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material referente à menção da série de juros do BACEN é sanado, esclarecendo-se que deve ser aplicada a taxa média de mercado para a modalidade de empréstimo consignado adequada ao perfil da contratante à época da contratação.

A omissão quanto à incidência da Taxa Selic é suprida, fixando-se sua aplicação sobre os valores pagos a maior, após o recálculo e compensação, desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento.

A omissão quanto à cessação da RMC é suprida, determinando-se a expedição de ofício ao órgão pagador para excluir a rubrica, vedar novos lançamentos e adequar
a margem ao novo empréstimo, com comprovação do cumprimento pelo banco no prazo de quinze dias.

Esclarece-se que a compensação dos valores descontados deverá ocorrer mês a mês na conta de liquidação, tomando-se como base o valor efetivamente liberado e aplicando-se a taxa média do BACEN pertinente.

Não há omissão ou contradição quanto à sucumbência, devidamente fixada como recíproca diante da procedência parcial dos pedidos, nem quanto à rejeição do pedido de danos morais, já fundamentada no acórdão embargado.

Os embargos do banco configuram mera tentativa de rediscutir o mérito, inexistindo contradição no julgado, que corretamente reconheceu a insuficiência de prova de informação clara e adequada à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
da autora
parcialmente providos e desprovidos
os embargos do
banco.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado aplicável em contratos convertidos de cartão consignado com RMC para empréstimo consignado deve corresponder à divulgada pelo BACEN para a modalidade adequada ao perfil do contratante à época da celebração.

A Taxa Selic incide sobre os valores pagos a maior, após o recálculo e compensação, desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado impõe a cessação da RMC, a vedação de novos lançamentos nessa rubrica e a adequação da margem consignável, com expedição de ofício ao órgão pagador.

A compensação dos valores descontados deve ser realizada mês a mês na conta de liquidação, tomando-se como base o valor efetivamente liberado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1029110-96.2023.8.11.0015

VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO X BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois recursos de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
,
um
interposto por VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO (
id
315372582)
, o outro interposto
pelo BANCO BMG S
/
A (
id
316602377), contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
314206863), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira embargante, no sentido de declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, determinar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, determinar a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica
.

Em apertada síntese, a primeira embargante alega que o acórdão vergastado contém erro material, omissões e obscuridades, pedindo por sua integração.

Sustenta a existência de erro material na referência à série de juros "servidor público", argumentando que a expressão não é neutra e aponta uma série BACEN específica, distinta da série "Consignado INSS/beneficiário do RGPS", o que poderia desorientar a liquidação
.

Argui omissão e obscuridade quanto à Taxa Selic exclusiva, alegando que o decisum não definiu o termo inicial (se de cada desconto indevido ou da citação), o termo final (até o efetivo pagamento) e a base de incidência (se a Selic recai parcela a parcela após o recálculo/abatimento ou apenas sobre o saldo credor a apurar)
.

Aponta omissão no comando executivo para cessar a RMC e adequar a margem, sustentando que o acórdão não explicita a exclusão da RMC junto ao órgão pagador, a vedação de novos lançamentos nessa rubrica e a expedição de ofício ao pagador para imediata adequação da margem ao novo empréstimo
.

Alega omissão e contradição na distribuição da sucumbência, argumentando que, apesar do provimento parcial qualificado, o acórdão impõe sucumbência recíproca 50/50 com honorários de 15% sobre o valor da causa, sem fundamentar a proporcionalidade entre êxito substancial da parte autora e eventual decaimento
.

Argui omissão no enfrentamento dos fundamentos do dano moral, sustentando que o acórdão afasta o dano moral reduzindo o caso a mero descumprimento contratual, sem dialogar com particularidades típicas da RMC
.

Requer esclarecimentos técnicos para a liquidação, solicitando que se explicite que a compensação se fará mês a mês na conta de liquidação e a taxa média aplicável observará a série BACEN corrigida à época da contratação.

Por sua vez, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o acórdão foi contraditório ao sustentar a parcial procedência da demanda no fato de que a apelante foi adequadamente informada sobre a natureza do contrato que estava firmando
.

Argumenta que foi carreado aos autos gravação em vídeo que
evidencia
inequívoca ciência da Embargada acerca da contratação reclamada
.

Alega que a videochamada se trata de prova axiomática que rechaça a tese de desconhecimento do produto contratado e dos descontos sofridos pelo Embargado
.

Sustenta que a parte Embargada se insurgiu através da presente demanda apresentando alegações inverídicas, alterando a realidade dos fatos e acionando o Poder Judiciário com o fito de obter vantagem financeira indevida
.

Requer o provimento dos embargos para suprimir a contradição, mantendo-se a sentença em seus exatos termos, vez que a conversão da modalidade bem como a restituição simples de possíveis valores acarretaria
no
enriquecimento ilícito por parte do Embargado.

C
ontrarrazões
da embargada Vilma pelo desprovimento, id
317909886
.

Da mesma forma, o embargado Banco BMG pugna pelo desprovimento dos embargos da autora, id
318288355
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A embargante
(Vilma)
aponta erro material, omissões e obscuridades no acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC e determinando sua conversão para empréstimo consignado tradicional.

S
ustenta que o acórdão contém erro material ao mencionar "crédito pessoal consignado para servidor público" como parâmetro para o recálculo dos juros, argumentando que tal expressão poderia desorientar a liquidação por apontar série BACEN específica, distinta da série aplicável ao seu caso.

Assiste razão à embargante neste ponto.

De fato, a menção específica a uma determinada série de taxas médias do BACEN pode gerar dúvidas na fase de liquidação. Para evitar equívocos, esclareço que a taxa média de mercado a ser aplicada deverá corresponder àquela divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de empréstimo consignado adequada ao perfil da contratante à época da celebração do contrato, conforme se apurar em liquidação.

A embargante aponta omissão quanto aos parâmetros de aplicação da Taxa Selic, argumentando que o acórdão não definiu o termo inicial, o termo final e a base de incidência.

Também neste ponto assiste razão à embargante. Para sanar a omissão, esclareço que a Taxa Selic deverá incidir sobre os valores pagos a maior, após o recálculo e compensação, a partir da data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento, em consonância com o entendimento consolidado sobre a matéria.

A embargante sustenta que o acórdão não explicita a exclusão da RMC junto ao órgão pagador, a vedação de novos lançamentos nessa rubrica e a expedição de ofício para adequação da margem ao novo empréstimo.

Reconheço a omissão apontada.

Considerando que o acórdão determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, é consequência lógica a necessidade de cessação dos descontos a título de RMC e adequação da margem consignável.

Assim, para sanar a omissão, determino a expedição de ofício ao órgão pagador para que cesse imediatamente os descontos a título de Reserva de Margem Consignável
(RMC) e adeque a margem consignável da embargante ao novo empréstimo, vedando-se novos lançamentos na rubrica RMC relacionados ao contrato em questão. O banco embargado deverá comprovar o cumprimento desta determinação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do acórdão integrado.

A embargante alega omissão e contradição na distribuição da sucumbência, argumentando que, apesar do provimento parcial qualificado, o acórdão impôs sucumbência recíproca 50/50 sem fundamentar a proporcionalidade.

Não vislumbro a omissão ou contradição apontada.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso, reconheceu o vício de consentimento e determinou a conversão do contrato, mas rejeitou o pedido de danos morais e de repetição em dobro dos valores pagos a maior, configurando típica hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. A proporção de 50% para cada parte reflete adequadamente o decaimento parcial de ambos os litigantes, considerando a procedência parcial dos pedidos iniciais.

A embargante argui omissão no enfrentamento dos fundamentos do dano moral, sustentando que o acórdão afasta o dano moral reduzindo o caso a mero descumprimento contratual, sem dialogar com particularidades típicas da RMC.

Não há omissão a ser sanada neste ponto. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do dano moral, concluindo que "a conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada". A fundamentação adotada é suficiente para justificar o afastamento da indenização por danos morais, não havendo necessidade de rebater especificamente cada argumento trazido pela parte.

A embargante requer esclarecimentos técnicos para a liquidação, solicitando que se explicite que a compensação se fará mês a mês na conta de liquidação e a taxa média aplicável observará a série BACEN corrigida à época da contratação.

Assiste razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimentos para evitar incidentes na fase de liquidação.

Assim, esclareço que a compensação dos valores já descontados deverá ser realizada mês a mês na conta de liquidação, considerando-se o valor principal como aquele efetivamente liberado à embargante, e aplicando-se a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo consignado adequada ao perfil da contratante à época da celebração do contrato.

Passo à análise dos embargos de declaração interpostos pelo banco.

O banco embargante alega contradição no acórdão, sustentando que este teria afirmado que a apelante foi adequadamente informada sobre a natureza do contrato e, ao mesmo tempo, reconhecido vício de consentimento. Argumenta ainda que há provas nos autos (gravação em vídeo) que evidenciariam a ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação.

Não há contradição a ser sanada.

O acórdão embargado não afirmou que a apelante foi adequadamente informada; pelo contrário, expressamente consignou que "não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que a apelante foi adequadamente informada sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão".

O que o acórdão destacou foi justamente a complexidade da operação financeira e a necessidade de informação clara e adequada ao consumidor, concluindo pela ausência de prova suficiente nesse sentido, o que justificou o reconhecimento do vício de consentimento.

Quanto à alegação de que haveria provas nos autos (gravação em vídeo) que demonstrariam a ciência inequívoca da consumidora, tal argumento constitui mera rediscussão do mérito, já apreciado pelo acórdão embargado, que analisou o conjunto probatório e concluiu pela existência de vício de consentimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED,
86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria já decidida, nem para a revisão do julgado. Sua função é limitada ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão ou à correção de erro material.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração opostos
pela autora (Vilma Terezinha) para:
a)
s
anar o erro material, esclarecendo que a taxa média de mercado a ser aplicada deverá corresponder àquela divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de empréstimo consignado adequada ao perfil da contratante à época da celebração do contrato, conforme se apurar em liquidação;

b)
s
uprir a omissão quanto à Taxa Selic, esclarecendo que esta deverá incidir sobre os valores pagos a maior, após o recálculo e compensação, a partir da data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;

c)
s
uprir a omissão no comando executivo, determinando a expedição de ofício ao órgão pagador para que cesse imediatamente os descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e adeque a margem consignável da embargante ao novo empréstimo, vedando-se novos lançamentos na rubrica RMC relacionados ao contrato em questão, devendo o banco embargado comprovar o cumprimento desta determinação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do acórdão integrado;

d)
e
sclarecer que a compensação dos valores já descontados deverá ser realizada mês a mês na conta de liquidação, considerando-se o valor principal como aquele efetivamente liberado à embargante.
E
,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração opostos pelo
Banco
, por não haver contradição a ser sanada no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025